Tribunal: TJES
Processo: 5000734-50.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-50.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CICERA GOMES CORREIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO DECLARADA POR INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL/OMISSÃO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE 48 HORAS NÃO CUMPRIDO PARA A JUNTADA. ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 80/FONAJE. INCONFORMISMO COM O RIGOR FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000734-50.2022.8.08.0015

Embargante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Embargado: CICERA GOMES CORREIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. ENUNCIADO Nº 4 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. CRITÉRIO "MESMO HORÁRIO". PROTOCOLO DA COMPROVAÇÃO REALIZADO APÓS O HORÁRIO LIMITE. DESERÇÃO MANTIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
(ID 16378809) em face do Acórdão que não conheceu do seu Recurso Inominado em razão da deserção
.

Alega o embargante que o prazo de 48 horas encerrou-se em dia não útil (domingo, 27/10), devendo ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente (segunda-feira, 28/10), data em que efetuou a juntada do comprovante
.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No mérito, assiste razão parcial ao embargante quanto à sistemática de contagem, o que impõe o saneamento do julgado, sem, contudo, alterar o resultado final de não conhecimento.

O Acórdão embargado considerou o recurso deserto sob o fundamento de que o prazo de 48 horas encerrou-se em 27/10/2024 (domingo)
. De fato, o
Enunciado nº 4 das Turmas Recursais do TJES
prevê a prorrogação quando o vencimento recai em dia sem expediente forense. Contudo, a redação oficial do referido Enunciado estabelece um critério rígido de horário:

"O termo final para comprovação do preparo prorrogar-se-á para o
mesmo horário
do primeiro dia útil subseqüente, caso ocorra em data em que não haja expediente forense normal."

No caso concreto, a cronologia dos atos processuais é a seguinte:

Interposição do Recurso:
25/10/2024 às
13h56

.

Prazo de 48 horas (Cronológico):
Encerrar-se-ia em 27/10/2024 (domingo) às 13h56.

Prazo Prorrogado (Enunciado nº 4):
Pelo critério do "mesmo horário", o termo final deslocou-se para 28/10/2024 (segunda-feira) às
13h56
.

Comprovação nos Autos:
A petição requerendo a juntada do comprovante de preparo foi protocolada apenas em 28/10/2024 às
14h58

, conforme chancela do sistema PJe.

Verifica-se, portanto, que a comprovação do preparo foi realizada
1 hora e 2 minutos
após
o termo final peremptório
, caracterizando a preclusão temporal.

Nos Juizados Especiais, o sistema de preparo é rigoroso (Art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95), e a prorrogação autorizada pelo Enunciado desta Turma limita-se estritamente ao horário da interposição (
dies a quo
), não permitindo a extensão até o final do expediente forense do dia útil seguinte.

Assim, embora o fundamento do Acórdão embargado (término no domingo) mereça correção técnica, a conclusão pela
deserção
permanece inalterada, visto que a comprovação foi intempestiva mesmo considerando a prorrogação para a segunda-feira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para:

Retificar a fundamentação
do Acórdão de ID 16238278, reconhecendo que o prazo final recaiu em 28/10/2024 às 13h56;

Manter o NÃO CONHECIMENTO
do Recurso Inominado, em razão da deserção, uma vez que a comprovação do preparo (realizada às 14h58 de 28/10/2024) ocorreu após o horário limite estabelecido pelo Enunciado nº 4 das Turmas Recursais.

Mantida a condenação em custas e honorários fixada no acórdão embargado.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)